Tribunal: TJPA
Processo: 0805319-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805319-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

AGRAVADO: DOMINGOS SÁVIO BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO E PREFEITO DE ORIXIMINÁ. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MARCHANTE. PROIBIÇÃO DE ACESSO AO FRIGORÍFICO MUNICIPAL. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A VEDAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE. GARANTIA DE ACESSO E ACOMPANHAMENTO IRRESTRITO DO ABATE DE SEU GADO. LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município e pelo prefeito de Oriximiná contra decisão na qual o Juízo da Vara Única da respectiva Comarca deferiu a tutela de urgência pleiteada em mandado de segurança, determinando que
“a autoridade impetrada suspenda a proibição de entrada no abatedouro municipal dirigida ao impetrante, devendo permitir o exercício de suas atividades de marchante no Matadouro Municipal, inclusive ingresso no frigorífico municipal e acompanhamento total do abate dos seus animais”
.

2. O marchante, por definição, é o comerciante que compra gado para vender sua carne a açougues. O acompanhamento do abate consiste numa espécie de supervisão de procedimentos, destinada a conferir a pesagem e a garantir a regular sangria dos animais, bem como a qualidade do produto a ser repassado aos açougues. Por consequência, a presença do marchante em todas as etapas do abate se afigura como medida necessária à proteção de seu patrimônio e de sua atividade comercial.

3. A decisão recorrida apenas afastou a proibição dirigida ao impetrante, de modo que este pudesse ter o habitual acesso irrestrito às dependências do frigorífico municipal. Nesse contexto, não se revela sequer razoável imaginar que a entrada e a circulação do agravado nas dependências do frigorífico possam ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao município, sobretudo considerando a autorização anteriormente concedida ao marchante e o fato de que vem exercendo regularmente a supervisão do abate de seus animais há mais de 18 (dezoito) anos.

4. A multa diária fixada na decisão recorrida possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
. Outrossim, não há exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida. O decisum recorrido atende aos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, bem como no art. 300 do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805319-46.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIXIMINÁ

AGRAVANTES: JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA e MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

AGRAVADO: DOMINGOS SÁVIO BRITO DA SILVA.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA e

MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra decisão na qual o Juízo da Vara Única da respectiva Comarca deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos
do mandado de segurança

nº. 0800317-81.2023.8.14.0037
, determinando que
“a autoridade impetrada suspenda a proibição de entrada no abatedouro municipal dirigida ao impetrante, devendo permitir o exercício de suas atividades de marchante no Matadouro Municipal, inclusive ingresso no frigorífico municipal e acompanhamento total do abate dos seus animais”
.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por DOMINGOS SÁVIO BRITO DA SILVA contra ato coator atribuído ao Prefeito de Oriximiná, Sr. José Willian Siqueira da Fonseca. O impetrante narra, em síntese, que:

a)

É marchante há mais de 25 anos e possui essa atividade como sua principal fonte de sustento;

b)

Em 10/2/2023, por meio da Portaria nº. 128/2023, o Prefeito Municipal estabeleceu a proibição da entrada e da circulação de pessoas não autorizadas nas dependências do Frigorífico Municipal;

c)

Embora tivesse autorização há mais de 18 (dezoito) anos, nos termos do Ofício nº. 158/2004, sua entrada no referido frigorífico foi proibida e ficou impossibilitado de exercer as atividades inerentes ao marchante, ou seja, foi impedido de acompanhar todo o processo de abate de seu gado para garantir a qualidade do produto a ser entregue aos seus clientes;

d)

Possui o direito fundamental, líquido e certo, de exercer seu trabalho nos termos do art. 5º, XIII, da Constituição Federal;

e)

É necessária a concessão de liminar para garantir ao impetrante o ingresso e o acompanhamento irrestrito do abate de seu gado, em qualquer ambiente do frigorífico, desde o início, com a entrada do gado em pé, até o processo final, com o escoamento da carne abatida, para entrega aos açougues atendidos pelo marchante.

Ao final, o demandante

formulou pedido de liminar para que
“a Autoridade Coatora, de pronto e imediatamente, suspenda a expressa proibição para que o Impetrante possa exercer as atividades inerentes à de marchante no Matadouro Municipal, para o fim de ser permitido o ingresso e acompanhamento total e irrestrito da atividade de marchante que exerce o Impetrante, assim entendido: (entrar, ingressar, assistir, acompanhar em quaisquer ambientes, o gado, a passagem, a passagem, a matança, enfim toda a atividade que consiste na marchantaria do Impetrante, desde o início, com a entrada do gado em pé, até processo final, com o escoamento da carne abatida, no caminhão para a entrega no seu açougue, ou de qualquer outro açougue atendido pelo Impetrante, de maneira que acompanhe a matança, visando a melhor qualidade dos animais e da carne in natura”
.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, a autoridade coatora (prefeito) e o Município de Oriximiná interpuseram o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) ausência do
fumus boni iuris
e de ato de ilegalidade ou de abuso de poder, pois o impetrante está autorizado a exercer suas atividades de marchante, não tendo, no entanto, permissão para acompanhar todo o processo de abate, o qual ocorre em local restrito, nas dependências do matadouro; b) necessidade de regulamentação interna nas dependências do frigorífico municipal, visando o controle da circulação de pessoas, a fim de minimizar os riscos de contaminação do abate; c) necessidade de extinção da ação em razão da ausência de ato ilegal e do exercício do Poder Regulamentar do Chefe do Poder Executivo; d) insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público; e) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois
“pois o local destinado ao abate de animais não pode ficar livre de controle de entrada e saída de pessoas, uma vez que a ausência de restrição da circulação no espaço pode ocasionar riscos à integridade física dos presentes e, especialmente, possibilitará a contaminação da carne manipulada”
.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 13590151.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 14345124.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 15208888.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Prefeito de Oriximiná
. O impetrante busca garantir o pleno exercício de sua atividade de marchante, sem limitação de acesso às dependências do frigorífico municipal, de modo que possa acompanhar todo o processo de abate de seu gado e garantir a qualidade do produto a ser entregue aos seus clientes.

O marchante, por definição, é o comerciante que compra gado para vender sua carne a açougues.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos termos da decisão transcrita adiante:

“DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DOMINGOS SAVIO BRITO DA SILVA, contra ato dito por ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.

Alega o impetrante que de forma arbitrária, o Prefeito Municipal proibiu por meio da Portaria n. 128/2023, a entrada e circulação de pessoas não autorizadas nas dependências do frigorífico municipal, o que vem causando prejuízos aos profissionais marchantes que não podem acompanhar o procedimento de matança e destinação do gado.

Requereu medida liminar para o fim de ser permitido o ingresso e acompanhamento total e irrestrito da atividade de marchante que exerce o Impetrante.

Devidamente intimado para se manifestar no prazo de 72h, conforme a Lei n. 8437/92, o impetrado manteve-se inerte.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Passo a efetiva análise do pedido liminar.

A Lei n. 12.016/2009 dispõe em seu art. 7º, III, prevê a faculdade do Juiz deferir a medida liminar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Em outras palavras, concessão de medida liminar em Mandado de Segurança são necessários o preenchimento cumulativo do “fumus boni juris” (houver fundamento relevante) e “periculum in mora” (do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida).

Sobre a fumaça do bom direito, a doutrina leciona que:

“Fundamento relevante” faz as vezes do que, no âmbito do “processo cautelar”, é descrito pela expressão latina fumus boni iuris e do que, no âmbito do “dever-poder geral de antecipação”, é descrito pela expressão “prova inequívoca da verossimilhança da alegação”. Todas essas expressões, a par da peculiaridade procedimental do mandado de segurança, devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal. Isto é tanto mais importante em mandado de segurança porque a petição inicial, com os seus respectivos documentos de instrução, é a oportunidade única que o impetrante tem para convencer o magistrado, ressalvadas situações excepcionais como a que vem expressa no § 1° do art. 6° da nova Lei (v. n. 8, supra), de que é merecedor da tutela jurisdicional, isto é, de que é efetivamente titular do direito que afirma ser seu.(Cassio Scarpinella Bueno, em sua obra A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a Edição, editora Saraiva, p. 41 do livro digital)

No que se refere ao perigo na demora da liminar, o referido jurista doutrina que:

A ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”, é expressão que deve ser entendida da mesma forma que a consagrada expressão latina periculum in mora, perigo na demora da prestação jurisdicional. No mandado de segurança, dado o seu comando constitucional de perseguir in natura a tutela do direito ameaçado ou violado por ato abusivo ou ilegal, é tanto maior a ineficácia da medida na exata proporção em que o tempo de seu procedimento, posto que bastante curto, não tenha condições de assegurar o proferimento de sentença apta a tutelar suficiente e adequadamente o direito tal qual venha a reconhecer. A circunstância de o dano a ser evitado com a medida liminar ser irreparável ou de difícil reparação é indiferente. O direito brasileiro, diante do que dispõe o art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, não pode aceitar essa distinção que, em outros ordenamentos jurídicos, enseja desdobramentos diversos, interessantes, mas, frise-se, estranhos ao nosso sistema jurídico. (Obra citada acima)

Em análise perfunctória dos elementos de prova e fatos trazidos pela parte, tenho que a liminar deve ser deferida por estarem presentes os requisitos para concessão da medida.

Restou comprovado através da portaria de n° 128/2023, anexada ao ID87533634 que de fato o Prefeito Municipal publicou ato administrativo geral, proibindo a circulação de pessoas não autorizadas no abatedouro municipal.

De outra banda, o autor anexou ao ID87533632 ofício respondido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o qual demonstra que ele estava autorizado a acompanhar o abate dos seus animais e adentrar as dependências do local desde o ano de 2004.

O vídeo adunado ao ID87533636, demonstra ainda que o impetrante vem sendo impedido de exercer suas atividades de marchante no abatedouro municipal.

Os documentos já trazidos pelo impetrante, indiciam, portanto, que ele vem sendo proibido de acompanhar a matança dos seus animais, mesmo estando autorizado há considerável tempo, não se enquadrando assim, na nova Portaria expedida pela Prefeitura Municipal que proíbe apenas a entrada de pessoas não autorizadas.

Percebe-se que a proibição dirigida ao impetrante ocorreu de maneira abrupta, ferindo a sua legítima expectativa, pois que já vinha regularmente exercendo a mesma atividade desde o ano de 2004.

Não se verifica nos autos, prova de que houve revogação da autorização anteriormente concedida através da instauração de processo administrativo para fundamentar a proibição de entrada, ou mesmo um diálogo anterior com a impetrante, sendo certo que a despeito do poder que tem a Administração Pública de anular/revogar seus próprios atos, tem esta também o dever de respeitar os princípios da boa fé, transparência e razoabilidade.

O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.

Em sede de cognição sumária, não se observa ainda notícia de que a presença do impetrante no local, ocasione qualquer tipo de imbróglio ao regular funcionamento do frigorífico municipal, ou que o mesmo tenha infringido qualquer regra imposta no local.

Nesse sentido, não é demais salientar que o ato administrativo discricionário, assim como o vinculado, deve atender a requisitos de validade, tais como impessoalidade, legalidade, motivação e atendimento ao interesse público.

A ausência de motivação prévia ou concomitante fulmina de nulidade o ato administrativo praticado e certo é que nesse momento processual não se tem notícia de qualquer razão apta a embasar o ato de proibição de entrada, tendo sido dada a oportunidade ao impetrado de expor tais razões, ao que se manteve inerte.

Nessa medida, tenho como demonstrado, nessa análise preliminar, o requisito do fumus boni juris, apto a concessão da medida liminar fundamentado no descumprimento do devido processo legal administrativo, onde a Administração Pública, rompendo o dever de lealdade e transparência, proibiu de súbito a entrada do impetrante no estabelecimento público onde exerce suas atividades profissionais.

O periculum in mora reside na impossibilidade de exercício da profissão de marchante e desestabilização na organização profissional e financeira do impetrante, pois que o ato impede a parte de trabalhar, comprometendo, com isso, o seu sustento e dignidade.

Há de se considerar que o acompanhamento do abate serve para supervisionar o procedimento de matança, garantir a pesagem, a regular sangria dos animais e conferencia do produto a ser recebido, ou seja, a presença do impetrante no momento se configura proteção ao seu próprio patrimônio.

Nesse momento processual, não se pode desconsiderar que a despeito de eventual legalidade do ato, a proibição de entrada acarretou também a inviabilidade de fiscalizar o produto do abate, que é o que lhe dá lucro e renda para sua mantença.

Com efeito, a demora no processamento e conclusão de pedido equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao impetrante.

Desta feita, em razão da presença dos requisitos para concessão da medida, a liminar deve ser deferida.

III - DISPOSITIVO

Diante do acima exposto, demonstrados os pressupostos específicos da medida liminar requerida, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda a proibição de entrada no abatedouro municipal dirigida ao impetrante, devendo permitir o exercício de suas atividades de marchante no Matadouro Municipal, inclusive ingresso no frigorífico municipal e acompanhamento total do abate dos seus animais.

Em caso de descumprimento, fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada eventual proibição de entrada do autor no abatedouro municipal comprovada nos autos, devendo a multa ser arcada cumulativamente pelo gestor municipal e pelo Município de Oriximiná.

Atente-se a parte impetrada que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

IV - PROVIDÊNCIAS:

1.

Notifique-se a autoridade dita como coatora do conteúdo da inicial para prestar informações no prazo de 10(dez) dias.

2.

Nos termos do art. 7º, II da Lei n. 12.016/2009, oficie-se, também, o Município de Oriximiná, através de sua Procuradoria Municipal, enviando-lhe cópia da inicial sem os documentos.

3.

Cumpridas as diligências acima, abra-se vistas ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei n. 12.016/09.

Expedientes Necessários.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO”. (Grifo nosso).

O município agravante pretende obter a reforma da decisão agravada.

De acordo com o que consta no ID 87533634 do processo de origem, em 10/2/2023 o Prefeito Municipal de Oriximiná editou a Portaria nº. 128/2023, nos termos adiante:

PORTARIA Nº 128/2023, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

ESTABELECE A PROIBIÇÃO DA ENTRADA E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei, especialmente quanto ao disposto no inciso XIII do artigo 80 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO que o Frigorífico Municipal é um ambiente de risco por ter objetos cortantes, que podem causar danos as pessoas, e considerando que a circulação de pessoas atrapalha a rotina dos que ali operam a matança animal;

CONSIDERANDO que a Administração Pública dever proceder de modo a garantir a prestação de serviço de forma segura, aplicando-se as adaptações que se revelarem necessárias.

RESOLVE:

Art. 1º. PROIBIR da entrada e circulação de pessoas não autorizadas nas dependências do FRIGORÍFICO MUNICIPAL.

Parágrafo único. A liberação de entrada será autorizada após análise do Diretor.

Art. 2º. Determino, ainda, que a Secretaria Municipal de Agricultura com o acompanhamento da Procuradoria Geral do Município, publique Instrução Normativa, estabelecendo normais e procedimentos a serem implementados pela Diretoria junto ao Frigorífico Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 10 de fevereiro de 2023.

JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

Prefeito Municipal (Grifo nosso).

O documento constante no ID 87533632 indica que, em 13/12/2004, o agravado obteve autorização para exercer suas atividades de marchante no “Matadouro Municipal”, podendo realizar o abate de animais no referido estabelecimento.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmaram que
“o Sr. Domingos Savio está autorizado a exercer as atividades inerentes ao de marchante. No entanto, não está autorizado para acompanhar todo o processo do abate, o qual ocorre em local restrito nas dependências do matadouro”
. (Grifo nosso).

Depreende-se que, até a edição da Portaria nº. 128/2023, o impetrante exercia sua atividade de marchante sem qualquer restrição de acesso ao frigorífico municipal. Conforme se observa pela transcrição acima, o referido ato normativo não especifica limites de acesso em relação aos marchantes autorizados, ou seja, não indica em quais dependências estes profissionais não poderiam entrar.

Nos autos do recurso não há ato normativo que fundamente a restrição parcial imposta ao agravado.

Conforme consignado na decisão atacada, o acompanhamento do abate consiste numa espécie de supervisão de procedimentos, destinada a conferir a pesagem e a garantir a regular sangria dos animais, bem como a qualidade do produto a ser repassado aos açougues. Por consequência, a presença do marchante em todas as etapas do abate se afigura como medida necessária à proteção de seu patrimônio e de sua atividade comercial.

A decisão recorrida não acarretou a suspensão da Portaria nº. 128/2023, pois apenas afastou a proibição dirigida ao impetrante, de modo que este pudesse ter o habitual acesso irrestrito às dependências do frigorífico municipal.

Nesse contexto, não se revela sequer razoável imaginar que a entrada e a circulação do agravado nas dependências do frigorífico possam ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes, sobretudo considerando a autorização anteriormente concedida ao marchante e o fato de que vem exercendo regularmente a supervisão do abate de seus animais há mais de 18 (dezoito) anos.

Verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo
a quo
revelou-se necessária e adequada. Não se vislumbra, portanto, risco de grave lesão ao município de Oriximiná, tampouco ao respectivo prefeito.

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
. Outrossim, não há exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

Nesse contexto, a proibição imposta pelos agravantes ao agravado se revela inadequada e desproporcional, pois impede um marchante de exercer plenamente sua atividade profissional, obstando a supervisão do abate de seu gado, sob o pretexto de promover a segurança de pessoas e do serviço prestado no Frigorífico Municipal.

O
decisum
recorrido atende aos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, bem como no art. 300 do CPC:

Lei nº. 12.016/09

Art. 7º Ao despachar a inicial,
o juiz ordenará
:

(...)

III -
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (Grifo nosso).

Código de Processo Civil

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os demais argumentos apresentados pelos recorrentes devem ser analisados pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, uma vez que a presente análise recursal tem como finalidade apenas verificar se a decisão recorrida atende aos requisitos inerentes à concessão de tutela de urgência.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023